Tribunal: TJES
Processo: 5002550-56.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002550-56.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA ULIANA PESSOTTI BRUMANA e outros (2)

APELADO: BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO MENSAL. PARCELAS VENCIDAS QUITADAS. PARCELAS VINCENDAS PENDENTES. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Andrea Uliana Pessotti Brumana, Brunella Pessotti Brumana e Washington Luiz da Silva Barroso contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos autos em que figuram como rés Brazul Transporte de Veículos Ltda. e Allianz Seguros S/A, sob fundamento de satisfação integral da obrigação (CPC, art. 924, II). Os apelantes sustentam que os depósitos realizados referem-se apenas às parcelas vencidas da pensão até setembro/2023, remanescendo pendente a obrigação de trato sucessivo até 2031 e 2054, bem como honorários incidentes sobre tais parcelas, requerendo anulação da sentença para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por suposta satisfação da obrigação, foi prematura, tendo em vista que o pensionamento fixado como obrigação de trato sucessivo não foi integralmente adimplido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A condenação imposta às rés consistiu no pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal às autoras, fixada até janeiro/2031 (filha) e fevereiro/2054 (viúva), caracterizando obrigação de trato sucessivo.
4.
Os cálculos homologados limitaram-se às parcelas vencidas até a data do depósito, não abrangendo as pensões vincendas, que permanecem devidas.
5.
A extinção da execução somente se justifica com o adimplemento integral da obrigação, o que, em caso de pensionamento, ocorre apenas com o pagamento da última parcela prevista no título executivo.
6.
A sentença que extinguiu prematuramente a execução configura error in procedendo, impondo-se sua anulação para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às parcelas vincendas e aos honorários advocatícios correspondentes.
7.
Jurisprudência pátria confirma que a extinção antecipada de execução de obrigação de trato sucessivo viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88; art. 489, §1º, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento
:
9.
A execução de obrigação de trato sucessivo somente se extingue com o pagamento da última parcela prevista no título executivo.
10.
A sentença que extingue cumprimento de sentença limitado ao pagamento das parcelas vencidas, ignorando as vincendas, é prematura e configura error in procedendo.
11.
O cumprimento de sentença de pensionamento deve prosseguir até o adimplemento integral da obrigação, abrangendo parcelas vincendas e honorários correspondentes.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0000274-81.1992.8.19.0052, Rel. Desª Marianna Fux, DORJ 28.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002550-56.2021.8.08.0030

APELANTES: ANDREA ULIANA PESSOTTI BRUMANA e outros

APELADAS: BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA e ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREA ULIANA PESSOTTI BRUMANA, BRUNELLA PESSOTTI BRUMANA e WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO
contra a r. sentença (Id. 15281214) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA e ALLIANZ SEGUROS S/A
, extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender satisfeita a obrigação.

Em suas razões recursais (evento 15281215), os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença de extinção foi proferida de forma prematura e equivocada. Argumentam que os valores depositados pelas apeladas e homologados pelo juízo de piso referem-se apenas a uma parte da condenação, notadamente as parcelas vencidas da pensão mensal até setembro de 2023. Afirmam que a obrigação de trato sucessivo, consistente no pagamento de pensão mensal à apelante Andre até fevereiro de 2054 e à apelante Brunella até janeiro de 2031, ainda pende de cumprimento, assim como os honorários advocatícios de sucumbência incidentes sobre tais parcelas vincendas. Destacam que requereram expressamente o prosseguimento do feito para a cobrança dos valores remanescentes, mas o pleito foi ignorado na sentença extintiva. Pugnam, ao final, pela anulação da sentença para que o cumprimento de sentença tenha seu regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas no evento 15281218, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com base na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), foi proferida de forma prematura, configurando
error in procedendo
. Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão aos apelantes.

O título executivo judicial que deu origem à presente fase de cumprimento (evento 15280505) condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de pensão mensal às autoras, ora apelantes, em razão do falecimento de seu esposo e pai. Referida pensão foi fixada como obrigação de trato sucessivo, a ser paga mensalmente até que a filha, Brunella, completasse 25 anos de idade (em 10/01/2031), e, para a viúva, Andre, até a data em que o falecido completaria 75 anos (em 05/02/2054).

No curso da fase de cumprimento de sentença, após debates acerca dos valores devidos, foram elaborados cálculos pela Contadoria Judicial (eventos. 15281124, 15281125 e 15281126), que foram homologados pelo juízo na decisão do evento 15281194. A simples análise de tais cálculos, contudo, não deixa dúvida de que o débito referente ao pensionamento foi apurado de forma limitada às parcelas vencidas até aquele momento. Após a homologação e o depósito dos valores apurados, os apelantes, em petição do evento 15281190, requereram o levantamento da quantia incontroversa e, de forma expressa, pleitearam o prosseguimento do feito para a cobrança das pensões vincendas, que não foram abarcadas pelos cálculos. No entanto, a despeito do pedido, o douto magistrado de piso proferiu a sentença recorrida, extinguindo a execução sob o fundamento de que a obrigação fora integralmente satisfeita.

Ao que se verifica, a extinção se revela manifestamente prematura. O pagamento realizado pelas executadas quitou apenas as parcelas vencidas da obrigação, não exaurindo a condenação, que se projeta no tempo por meio de prestações periódicas. A satisfação da obrigação, no caso de pensionamento, somente ocorrerá com o pagamento da última parcela devida, no termo final estabelecido no título executivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NA FORMA DO ART. 924, II, DO CPC. RECURSO DA EXEQUENTE. 1. A controvérsia se cinge em verificar se a sentença de extinção deve ser anulada, com regular prosseguimento da execução. 2. A autora/exequente/apelante propôs ação de indenização por danos materiais, consistente despesas médicas e pensionamento mensal, os quais foram julgados procedentes. 3. Iniciada a fase de cumprimento de sentença e após diversas divergências das partes acerca dos cálculos e da necessidade de liquidação do julgado, os autos foram remetidos ao contador, o qual pugnou pelo recolhimento das custas respectivas, todavia, ato contínuo, foi prolatada a sentença de extinção, ante a suposta satisfação da obrigação. 4. As partes não desejavam o término da execução, inexistindo pedido da ré/executada/apelada nesse sentido, sobretudo porque pendiam de análise diversas questões (tempestividade dos depósitos das pensões vencidas, apuração do
quantum
das despesas médicas etc. ), sendo certo que houve fixação de pensionamento mensal até os 65 anos de idade da recorrente, que conta com 32 anos, de forma que a sentença se revelou prematura. 5.
Decisum
que também é dissociado do caso concreto, uma vez que menciona a existência de réu pessoa física, contudo a única ré é pessoa jurídica, além de afirmar que a autora deixou de apresentar documento que esclareça sua situação laboral e atual incapacidade, no entanto já houve homologação do grau de incapacidade (65%), assim como fixada pensão vitalícia em 2/3 de um salário-mínimo até os 65 anos de idade. 6. Ante a fundamentação deficiente, não há como extrair o que levou ao convencimento da magistrada?para concluir que a obrigação foi satisfeita e extinguir a execução, não se podendo olvidar que o art. 93, IX, da CRFB/88 e o art. 489, § 1º, do CPC, preveem que todo pronunciamento judicial de caráter decisório deve apresentar fundamentação, indicando os elementos de fato e de direito capazes de permitir a correta compreensão de seus limites, sob pena de nulidade. ? 7. A sentença combatida caracteriza
error in procedendo
, seja porque prolatada prematuramente, seja porque apresentou fundamentação deficiente, fazendo-se imperiosa a sua anulação, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução. Precedente: 0254238-31.2010.8.19.0001. Apelação. Des(A). Alvaro Henrique Teixeira de Almeida. Julgamento: 22/02/2022. Décima Segunda Câmara Cível. 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
(TJRJ; APL 0000274-81.1992.8.19.0052; Araruama; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 28/04/2023; Pág. 815)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença do evento 15281214, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos valores remanescentes.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21/10/2025:

Acompanho o E. Relator.